Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. RENDIMENTOS MENSAIS. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução, rejeitou pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte da remuneração do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contexto delineado nos autos revela que, apesar de o executado receber rendimentos líquidos notoriamente acima da renda média nacional e distrital, sua situação financeira está comprometida por 11 (onze) descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados e por outros descontos em conta corrente para pagamento de numerosos débitos, o que demonstra incapacidade de pagamento da dívida exequenda sem prejuízo do seu sustento pessoal e familiar de forma digna.
4. O pedido de penhora sobre os proventos líquidos do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se, no caso concreto, em situação de incompatibilidade com o princípio da menor onerosidade, pois não resguarda a subsistência do devedor e de sua família nem atende ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.